Tribunal: CARF
Processo: 11831.002681/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11831.002681/2008-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.961 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CARLOS ROUSSENQ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Só é possível fazer a compensação de IRRF, se o mesmo tiver sido recolhido,
sendo necessário fazer-se a prova do retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 26/27) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 18/20), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação
de lançamento de fl. 2, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas,
ano-calendário 2004, por meio da qual foi apurado o crédito tributário assim
constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002681/2008-40
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002681/2008-40

Imposto de renda (sujeito a multa de mora): R$ 3.430,28
Multa de mora: R$ 686,05
Juros de mora (calculados até 30/06/2008): R$ 1.466,44
Valor total do crédito tributário apurado: R$ 5.582,77
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 3, foi
glosado o valor de R$ 13.249,49, compensado a título de IRRF, relativo à fonte
pagadora Cities Comércio e Participações S/A, CNPJ n° 09.112.053/0004-11.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em
14/07/2008, a impugnação de fl. 1, acompanhada dos documentos de fls. 6 a 8, na
qual alega, em síntese, que a fonte pagadora sempre reteve na fonte os valores do
imposto de renda pessoa física. Para sustentar sua alegação, anexa cópia de dois
contracheques (fl. 8), os únicos de que dispõe, bem como cópia de parte da
carteira de trabalho.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Em não tendo o contribuinte apresentado documentos que comprovem
ter sofrido a retenção do imposto de renda na fonte informado em sua
declaração de ajuste anual, deve ser mantida a glosa feita pela
fiscalização.

A 4a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
Consta no extrato do CCPF de fl. 9 que o prazo final para
apresentação da impugnação era 21/07/2008. Como a impugnação foi
apresentada em 14/07/2008, conclui-se por sua tempestividade, razão pela qual
dela tomo conhecimento.
Observo, inicialmente, que não há, nos sistemas da Secreteria da
Receita Federal do Brasil, nenhum registro da retenção na fonte do valor de R$
13.249,49 declarado pelo impugnante em sua DIRPF 2005.
Em sua defesa, o impugnante restringiu-se tão somente a alegar
que a fonte pagadora sempre procedeu à retenção do imposto na fonte. Não
apresentou, contudo, nenhum elemento probatório em seu favor.
Com efeito, os dois contracheques apresentados (fl. 8) se referem
aos meses de outubro de 2002 e janeiro de 2003. Não têm, portanto, nenhuma
relação com o ano-, calendário 2004. Da mesma forma, as cópias de parte de sua
carteira de trabalho (fls. 6 e 7) nada comprovam com relação à retenção do
imposto da fonte.
Assim sendo, nos termos do art. 55 da Lei n° 7.450/1985, só nos
resta concluir pela correção da glosa do valor compensado a título de IRRF.
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002681/2008-40

À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário lançado.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
A) A Impugnação foi feita em prazo tempestivo
B) Solicitação de Revisão nos Sistemas da Receita Federal do Brasil do registro
de retenção na fonte do valor de R$ 13.249,49 declarado em minha DIRPF
2005.
C) Não cabe ao contribuinte o poder de Fiscalização sobre a retenção na fonte
das empresas, e, por este motivo ele, o contribuinte não deverá ser
penalizado.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 29/09/2010 (e-fl. 23); Recurso Voluntário
protocolado em 04/10/2010 (e-fl. 26), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio.
Alega o recorrente em sua peça de resistência, que não cabe ao contribuinte
fiscalizar a empresa a respeito da retenção do IR.
Não se trata de fiscalizar a empresa, e sim buscar junto a ela a prova de que foi
recolhido o valor ora em litígio, pois só se pode compensar o que já foi retido.
A legislação que cuida da matéria está na lei n°. 7450/1985 - art. n° 55, que assim
proclama:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002681/2008-40

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital